Tribunal: TJMT
Processo: 1018360-74.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018360-74.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oferta, Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Guarda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXSANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 014.959.371-60 (APELADO), CLEANE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 029.987.871-69 (APELANTE), GESSICA DE PAULO COELHO - CPF: 040.678.731-07 (ADVOGADO), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), A. H. C. D. S. (APELANTE), M. C. C. D. S. - CPF: 093.762.881-65 (APELANTE), A. H. C. D. S. - CPF: 099.058.321-06 (APELANTE), G. H. C. D. S. - CPF: 099.058.251-50 (APELANTE), M. C. C. D. S. - CPF: 093.762.881-65 (TERCEIRO INTERESSADO), A. H. C. D. S. - CPF: 099.058.321-06 (TERCEIRO INTERESSADO), G. H. C. D. S. - CPF: 099.058.251-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 014.959.371-60 (APELANTE), CLEANE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 029.987.871-69 (APELADO), GESSICA DE PAULO COELHO - CPF: 040.678.731-07 (ADVOGADO), FELIPE FERREIRA ZUGAIR - CPF: 735.345.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR CLEANE DOS SANTOS CARVALHO E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE ALEXSANDRO ALVES DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E GUARDA. SEGREDO DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ALIMENTOS. OMISSÃO QUANTO À PROLE. EXTENSÃO AOS DEMAIS FILHOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA LIMITADA. GUARDA COMPARTILHADA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DE UM DOS GENITORES. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. PRÉVIA APROVAÇÃO. DESCABIMENTO. PARTILHA DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO BENEFÍCIO FAMILIAR. IMÓVEL FINANCIADO. PROMESSA DE DOAÇÃO
FUTURA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, homologou acordo parcial quanto à união (2010 a 2022) e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos. A sentença fixou alimentos em 45,45% do salário-mínimo em favor de apenas um filho, determinou a guarda compartilhada e a partilha igualitária de direitos sobre imóvel financiado, veículos e dívida contraída em nome da virago, com exclusão de outras dívidas não comprovadas.

Requerimentos do recurso da autora: (i) decretação de segredo de justiça; (
ii
) extensão dos alimentos aos outros dois filhos do casal, omitidos na sentença; (
iii
) majoração dos alimentos para 59,29% do salário-mínimo para cada filho; e (
iv
) fixação de guarda unilateral materna devido à mudança de domicílio do genitor. Requerimentos do recurso do réu: (v) partilha das dívidas contraídas em seu nome (cartões de crédito); (vi) condicionamento das despesas extraordinárias a prévio orçamento e acordo; e (
vii
) determinação de que o imóvel financiado seja destinado aos filhos após a quitação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a tramitação deve ocorrer em segredo de justiça; (
ii
) saber se os alimentos devem ser estendidos a toda a prole e se o quantum comporta majoração; (
iii
) saber se a mudança de domicílio de um dos genitores justifica a alteração da guarda compartilhada para unilateral; (
iv
) saber se o reembolso de despesas extraordinárias depende de prévia aprovação do alimentante; (v) saber se dívidas em nome do varão devem ser partilhadas sem prova robusta do benefício familiar; e (vi) saber se é possível impor judicialmente a doação de imóvel financiado aos filhos após quitação futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demanda envolve questões relativas a direito de família, guarda de menores e alimentos, hipóteses que atraem a incidência do art. 189, inc. II, do Código de Processo Civil, o que impõe a preservação da intimidade dos litigantes e dos menores.

A sentença incorreu em erro ao fixar alimentos apenas para um filho, uma vez que a prole comum é composta por três crianças. O dever de sustento decorre do poder familiar e deve contemplar todos os filhos, sob pena de violação ao princípio da isonomia filial previsto no art. 227, § 6º, da Constituição Federal.

A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme art. 1.694, § 1º, do Código de Processo Civil. A pretensão de majoração para quase 60% do salário-mínimo por filho ultrapassaria a totalidade dos rendimentos líquidos comprovados do alimentante, o que inviabilizaria sua subsistência. O percentual global de 45,45% do salário-mínimo, somado ao plano de saúde e 50% das despesas extraordinárias, mostra-se equilibrado.

A alteração de domicílio do genitor não autoriza, por si só, a modificação da guarda compartilhada para unilateral. O instituto, regra no art. 1.584, § 2º, do Código Civil, refere-se à responsabilização conjunta e não se confunde com guarda física alternada. A distância geográfica exige adaptações na convivência, mas não retira o direito-dever do pai de participar das decisões sobre a vida dos filhos.

O custeio de despesas extraordinárias com saúde e educação não pode ser condicionado a prévio orçamento ou acordo, pois tal exigência poderia colocar em risco o bem-estar dos menores em situações de urgência. A obrigação de reembolso decorre da necessidade do filho e da comprovação do gasto, resguardada a via judicial para discussão de eventuais abusos.

No regime da comunhão parcial, as dívidas contraídas na constância da união presumem-se feitas em benefício da família (
arts
. 1.643 e 1.644 do Código Civil). O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a natureza familiar dos débitos em seus cartões de crédito no momento oportuno, diferentemente da dívida em nome da autora, cuja natureza foi esclarecida.

Em se tratando de imóvel gravado com alienação fiduciária, as partes possuem apenas direitos aquisitivos, corretamente partilhados em 50%. O pedido para determinar a destinação do bem aos filhos após a quitação é juridicamente impossível nesta via, pois constitui promessa de doação de bem futuro e ato de liberalidade que não pode ser imposto pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por CLEANE DOS SANTOS CARVALHO e ALEXSANDRO ALVES DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Partilha de Bens, Guarda e Oferta de Alimentos.

A sentença recorrida homologou o acordo parcial celebrado em audiência quanto ao reconhecimento e dissolução da união estável (período de 2010 a agosto de 2022) e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos. No tocante aos alimentos, fixou a verba em 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, contudo, indicou nominalmente apenas o filho Alexandro Henrique Carvalho da Silva como beneficiário. Quanto à partilha, determinou a divisão igualitária (50%) dos direitos sobre o imóvel financiado e veículos, bem como de dívida contraída junto à loja Havan, afastando a partilha de outras dívidas por ausência de comprovação de benefício familiar. A guarda foi mantida na modalidade compartilhada.

Em suas razões recursais, a primeira apelante,
Cleane
dos Santos Carvalho, sustenta, preliminarmente, a necessidade de tramitação do feito em segredo de justiça. No mérito, aponta erro material e omissão na sentença, uma vez que a verba alimentar foi fixada apenas em favor de um filho, ignorando a existência dos outros dois menores, Gabriel e Maria Cecília, frutos da mesma união. Pugna pela extensão dos alimentos a toda a prole e pela majoração do quantum para 59,29% do salário-mínimo para cada filho, alegando insuficiência do valor arbitrado. Requer, ainda, a alteração da guarda para a modalidade unilateral, sob o fundamento de que o genitor
mudou-se
para outro município, o que inviabilizaria o compartilhamento das responsabilidades cotidianas.

Por sua vez, o segundo apelante, Alexsandro Alves da Silva, insurge-se contra a partilha das dívidas e a forma de custeio das despesas extraordinárias. Alega que, na contestação, a requerida teria concordado que cada parte assumisse as dívidas em seu próprio nome, razão pela qual discorda da partilha do débito do cartão Havan (em nome da virago). Pleiteia que as despesas extraordinárias com saúde e educação dependam de prévio orçamento e comum acordo entre os genitores. Por fim, requer o reconhecimento de que o imóvel financiado deve permanecer alugado para custeio das parcelas e, após a quitação, revertido em benefício dos filhos.

As contrarrazões foram apresentadas pela primeira apelante, refutando as teses do ex-companheiro.
(id. 315473385)

O segundo apelante deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazoar.
(id. 324683351)

A
Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo parcial provimento do recurso da genitora para decretar o segredo de justiça, estender os alimentos aos três filhos mantendo o percentual global de 45,45% do salário-mínimo, e pelo desprovimento do recurso do genitor.
(id. 331461352)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por CLEANE DOS SANTOS CARVALHO e ALEXSANDRO ALVES DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Partilha de Bens, Guarda e Oferta de Alimentos; que homologou o acordo parcial celebrado em audiência quanto ao reconhecimento e dissolução da união estável (período de 2010 a agosto de 2022) e julgou parcialmente
procedentes os demais pedidos. No tocante aos alimentos, fixou a verba em 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, contudo, indicou nominalmente apenas o filho Alexandro Henrique Carvalho da Silva como beneficiário. Quanto à partilha, determinou a divisão igualitária (50%) dos direitos sobre o imóvel financiado e veículos, bem como de dívida contraída junto à loja Havan, afastando a partilha de outras dívidas por ausência de comprovação de benefício familiar. A guarda foi mantida na modalidade compartilhada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Preliminarmente, ACOLHO
o pedido
feito pela primeira apelante,
nop
que tange ao
Segredo de Justiça
dos autos.
A demanda envolve questões relativas a direito de família, guarda de menores e alimentos, hipóteses que atraem a incidência do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. A preservação da intimidade dos litigantes e, sobretudo, dos menores envolvidos, impõe a restrição da publicidade dos atos processuais.

Quanto ao mérito, tem-se que a
sentença de primeiro grau incorreu em evidente
error
in procedendo
ao fixar os alimentos definitivos nominalmente apenas em favor do filho Alexandro Henrique, omitindo-se quanto aos menores Gabriel Henrique e Maria Cecília. Conforme documentado nos autos através das certidões de nascimento, as três crianças são filhas comuns das partes e a ação foi movida em face de todos. O dever de sustento decorre do poder familiar e deve contemplar a prole em sua totalidade, sob pena de violação ao princípio da isonomia filial insculpido no artigo 227, § 6º, da Constituição Federal.

Sana-se, portanto, a omissão para estender a obrigação alimentar a todos os três filhos: Alexandro Henrique Carvalho da Silva, Gabriel Henrique Carvalho da Silva e Maria Cecília Carvalho da Silva.

No que tange ao quantum alimentar, a fixação deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (art. 1.694, § 1º, do Código Civil). As necessidades dos três menores são presumidas e vultosas. Contudo, a capacidade contributiva do alimentante encontra limites objetivos.

Os elementos probatórios, notadamente a Carteira de Trabalho Digital do genitor, indicam uma remuneração em torno de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). A pretensão da apelante de fixar alimentos em quase 60% do salário-mínimo para cada filho totalizaria um encargo superior a R$ 2.500,00, montante que, somado ao custeio do plano de saúde (que o genitor já paga, no valor aproximado de R$ 875,00), ultrapassaria a totalidade dos rendimentos líquidos do alimentante. Tal cenário configuraria onerosidade excessiva, inviabilizando a própria subsistência do devedor.

Nesse contexto, a manutenção do percentual de 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo, a título de pensão in
pecunia
para o grupo familiar (os três filhos), acrescido da manutenção do plano de saúde (in natura) e de 50% das despesas extraordinárias, revela-se equilibrada e razoável. O valor global representa comprometimento significativo da renda do genitor, atendendo, na medida do possível, ao dever de sustento sem levá-lo à insolvência.

A alteração de domicílio do genitor para outra cidade não autoriza, por si só, a modificação da guarda compartilhada para unilateral. O instituto da guarda compartilhada, regra no ordenamento jurídico brasileiro (art. 1.584, § 2º, do CC), refere-se à responsabilização conjunta e ao exercício de direitos e deveres concernentes ao poder familiar, não se confundindo com a guarda física alternada.

A distância geográfica exige, naturalmente, adaptações no regime de convivência, mas não retira do pai o direito e o dever de participar ativamente das decisões sobre a vida dos filhos. A tecnologia atual permite o acompanhamento escolar e de saúde à distância. Ademais, não há nos autos qualquer indício de conduta desabonadora que recomende o afastamento do genitor das tomadas de decisão. Mantém-se, pois, a guarda compartilhada, com lar de referência materno, devendo a convivência ocorrer de forma a não prejudicar a rotina escolar, conforme já delineado na origem e passível de ajustes consensuais quanto à logística de visitas diante da nova residência paterna.

O segundo apelante requer que as despesas extraordinárias com saúde e educação sejam condicionadas a "prévio orçamento e comum acordo". Tal pleito não merece
acolhida. Embora o diálogo seja recomendável, condicionar despesas de saúde
,
muitas vezes urgentes e imprevisíveis

à prévia aprovação do outro genitor poderia colocar em risco o bem-estar e a integridade física dos menores. A obrigação de custeio decorre da necessidade do filho, e não da vontade do pai. Basta a comprovação idônea do gasto (receitas, notas fiscais) para ensejar o dever de reembolso da cota-parte, resguardada a via judicial para discutir eventuais abusos, caso ocorram.

Quanto às dívidas, o apelante alega que haveria um consenso para que "cada um pagasse as dívidas em seu nome". Entretanto, vigora na união estável o regime da comunhão parcial de bens. As dívidas contraídas na constância da união presumem-se feitas em benefício da família (
arts
. 1.643 e 1.644 do CC). A dívida junto à loja Havan, embora em nome da requerida, foi contraída durante a convivência, e o apelante não logrou êxito em elidir a presunção de benefício familiar.

Por outro lado, o magistrado
a quo
agiu com acerto ao não partilhar as dívidas apontadas pelo autor em seus cartões de crédito (
Vuon
, Atacadão, Riachuelo), pois, diferentemente da dívida da Havan (cuja natureza e data foram
melhor
esclarecidas), o autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a natureza familiar desses débitos específicos no momento processual oportuno, limitando-se a alegações genéricas ou desprovidas de suporte documental robusto quanto à data e destinação. A regra da comunicabilidade exige prova da existência da dívida na constância da união, o que foi observado na sentença em relação à dívida da Havan e não observado plenamente quanto às dívidas do autor.

No tocante ao imóvel financiado (Rua Noel Rosa), trata-se de bem gravado com alienação fiduciária. As partes não possuem a propriedade plena, mas apenas direitos aquisitivos. A sentença corretamente determinou a partilha desses direitos (50% para cada). O pedido do apelante para determinar, nesta via, que o imóvel seja "destinado aos filhos após a quitação" é juridicamente impossível, pois constitui promessa de doação de bem futuro, ato de liberalidade que não pode ser imposto pelo Judiciário, além de envolver direito de propriedade que as partes ainda não consolidaram perante a instituição financeira. A destinação dos aluguéis para o pagamento do financiamento é matéria de gestão patrimonial que, se não houver
consenso, resolve-se pela regra geral: o fruto (aluguel) do bem comum deve ser dividido, assim como o encargo (parcela) deve ser suportado por ambos. A sentença, ao determinar a partilha dos direitos e obrigações na proporção de 50%, já resolve a questão de fundo.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação de CLEANE DOS SANTOS CARVALHO, apenas para: a) Deferir o benefício do segredo de justiça; b) Sanar a omissão da sentença e estender os alimentos fixados (45,45% do salário-mínimo + plano de saúde + 50% das despesas extraordinárias) em favor de todos os três filhos menores: Alexandro Henrique Carvalho da Silva, Gabriel Henrique Carvalho da Silva e Maria Cecília Carvalho da Silva, mantendo-se o valor global fixado na origem, a ser rateado entre eles;
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação de ALEXSANDRO ALVES DA SILVA, mantendo inalterada a sentença quanto à guarda compartilhada, partilha de bens e dívidas, e sistemática de pagamento das despesas extraordinárias.

Em razão do resultado do julgamento e da sucumbência recursal do segundo apelante, majoro os honorários advocatícios devidos por ele em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026